Tribunal: STF
Processo: RE 72481
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA.- REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, RELATIVOS A
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS.- INCIDENCIA
A PARTIR DA VIGENCIA DO DL 401/68, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM
PARTE.